Tribunal: TJDFT
Processo: 0716058-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Apelação cível. Curatela. Divisão dos proventos de aposentadoria. Curatela compartilhada com rateio igualitário. Necessidade de redistribuição.
1. A curatela compartilhada pode ser admitida desde que compatível com a realidade fática e familiar, devendo observar-se o princípio do melhor interesse do curatelado.
2. A fixação de divisão paritária dos proventos do curatelado mostra-se inadequada quando um dos curadores — no caso, a esposa — convive com o interditado e arca exclusivamente com todas as despesas ordinárias, inclusive a de três filhos menores, enquanto o outro curador apenas administra demandas extraordinárias pontuais.
3. Demonstrado o descompasso entre as obrigações suportadas por cada curador, é razoável a redistribuição proporcional da administração dos rendimentos, com 70% à curadora responsável pela administração das demandas ordinárias do interditado e seus filhos, e 30% ao curador responsável pela administração de despesas extraordinárias.